Tribunal: TJMT
Processo: 1027379-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027379-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), I. C. T. - CPF: 104.326.541-43 (EMBARGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CANAN - CPF: 035.794.301-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
INCONFORMISMO.
PRETENSA REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

A exigibilidade da multa cominatória fixada em tutela provisória não exige confirmação expressa na sentença, sendo suficiente a confirmação tácita do conteúdo obrigacional e da sua eficácia.

A sentença proferida no caso concreto confirmou o direito da parte autora e reconheceu o descumprimento da obrigação, de modo que se presume mantida a eficácia coercitiva da tutela antecipada.

A interpretação estrita do Tema 743 do STJ não pode afastar o caráter instrumental das astreintes nem enfraquecer a efetividade da jurisdição.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ no EAREsp 1.883.876/RS aplica-se a hipóteses distintas, em que houve revogação expressa da tutela, circunstância inexistente no presente caso.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por I. C. T., REPRESENTADA POR DÉBORA CANAN.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM TUTELA PROVISÓRIA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA NA SENTENÇA DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 330743369).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que a embargante demonstrou boa-fé ao autorizar prontamente o tratamento, conforme já comprovado documentalmente nos autos, sendo que o instituto das astreintes possui caráter excepcional e deve ser interpretado restritivamente. As multas coercitivas somente são devidas quando comprovado efetivo e injustificado descumprimento da ordem judicial, não bastando meras alegações ou dificuldades operacionais supervenientes.

Defende que, tendo a embargante cumprido integralmente sua obrigação ao disponibilizar o tratamento através de profissionais credenciados de sua rede assistencial, fica afastada automaticamente a incidência da penalidade acessória.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desaproveitamento do recurso da parte adversa.

Manifestação da parte embargada, no id. Id. 337162897, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia dos autos se concentra na possibilidade de exigência de multa cominatória fixada em sede de tutela provisória de urgência que, segundo o juízo de origem, não teria sido expressamente confirmada pela sentença de mérito.

Contudo, ao examinar os autos e o conteúdo da decisão exequenda, é possível verificar que houve confirmação tácita da tutela anteriormente concedida, com a consolidação do direito da parte autora ao tratamento médico requerido, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação imposta à parte ré à época da tutela.

Importa observar que, embora o Superior Tribunal de Justiça, de fato, tenha fixado o Tema 743, nos seguintes termos:
“a multa cominatória fixada em sede de tutela antecipada só é exigível se houver confirmação da medida na sentença”
, essa orientação não exige que a confirmação da tutela e, por consequência, da multa, seja necessariamente expressa, bastando que se extraia da fundamentação da sentença a intenção de manter os efeitos da decisão liminar.

No caso em análise, a sentença que julgou o mérito ratificou o direito material que havia justificado a concessão da tutela provisória, não havendo qualquer revogação ou afastamento da multa anteriormente fixada. Assim, está-se diante de hipótese de confirmação implícita, a qual se mostra suficiente à luz da boa-fé processual e da interpretação sistemática do processo civil.

A finalidade das
astreintes
– compelir a parte ao cumprimento da obrigação – restaria completamente esvaziada se se exigisse, para sua exigibilidade, fórmula sacramental na sentença, ainda que esta tenha mantido integralmente os efeitos da decisão provisória.

Vale lembrar que o § 3o do art. 537 do CPC dispõe que:
“A decisão que fixa a multa é passível de modificação, de ofício ou a requerimento, caso se torne insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação”
.

Esse dispositivo confirma a natureza acessória e instrumental da multa, cujo caráter coercitivo se consuma pelo descumprimento da obrigação imposta no tempo determinado, sendo irrelevante, para sua exigibilidade, a eventual ausência de confirmação expressa, especialmente quando o mérito da tutela foi acolhido.

Reforça esse entendimento a posição doutrinária que compreende a multa cominatória como mecanismo de efetividade da jurisdição e não como sanção dependente de ratificação formal.

Por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade da multa pelo juízo de origem, amparado apenas na ausência de menção expressa na sentença, implica retrocesso na concretização dos direitos fundamentais do jurisdicionado, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, a interpretação literal do Tema 743, como aplicada na origem e referendada pelo parecer ministerial, desconsidera hipóteses como a dos autos, em que a sentença não apenas manteve o comando material da tutela como reconheceu o inadimplemento da parte obrigada. Ignorar o descumprimento da ordem judicial e afastar a multa aplicada durante o processo, apenas por falta de uma declaração expressa posterior, fomenta o desrespeito às decisões judiciais e estimula condutas protelatórias.

É possível, ademais, fazer distinção quanto ao julgado do EAREsp no 1.883.876/RS, citado pela douta Procuradoria de Justiça, uma vez que, naquele caso, a sentença havia expressamente revogado a tutela concedida anteriormente, circunstância que não se verifica no presente caso, em que a obrigação de fazer foi reconhecida e acolhida definitivamente.

Por essas razões, as
astreintes
são plenamente exigíveis, e que o cumprimento de sentença deve prosseguir com a inclusão da multa no montante exequendo.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026